Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. QUANTIA MÍNIMA DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADA NA CONTA DO CONSUMIDOR. REMANESCENTE PARA REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS ANTERIORES NÃO DEMONSTRADAS. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA EM EXCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o consumidor não nega o contrato de empréstimo, mas o valor emprestado, é irrelevante a alegação da instituição financeira quanto à autenticidade do documento apresentado e a validade da identificação por biometria facial.
2. É inválido o contrato de empréstimo de R$11.388,91 se o consumidor recebeu em sua conta bancária o valor de R$825,38 e se a alegação da instituição bancária de que o valor remanescente foi destinado a refinanciamento de dívida que a autora mantinha com banco não foi destinatária de prova da existência da referida dívida ou da respectiva quitação.
3. O desconto indevido de mais de 10 parcelas de R$267,86 nos proventos de aposentadoria de 1 salário-mínimo compromete a subsistência do consumidor e, bem por isso, é suficiente para configurar o dano moral, sobretudo quando consideradas as tentativas da autora de obter o cancelamento do contrato que não celebrou, comparecendo como adequada a fixação da compensação em R$3.000,00, valor que se mostra compatível com a situação das partes e as circunstâncias do evento.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.